Tribunal: CARF
Processo: 16327.720011/2024-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720011/2024-42
ACÓRDÃO
3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
NULIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade pela ausência de motivação do lançamento
quando o termo de verificação fiscal foi devidamente motivado.
Não há nulidade integral do auto de infração através acolhimento parcial
das razões da impugnação pelo julgador de primeira instância, cujo
resultado foi o ajuste do crédito tributário lançado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER). IMPOSIÇÃO
LEGAL.
Somente dão direito ao desconto os créditos calculados em relação a bens
e serviços utilizados como insumo nas contratações de serviço de central
de atendimento (call center), por imposição legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas sobre a
prestação de serviços de central de atendimento, por imposição legal, realizados por: (i) Atento
Brasil, (ii) Sitel do Brasil, (iii) Callink Serviços de Call Center, (iv) Algar Tecnologia e Consultoria, (v)
Neobpo Serviços de Processos, (vi) Vikstar Services Technology e (vii) Almaviva do Brasil
Telemarketing.
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
“Trata-se de Impugnação (fls. 1144/1239) dirigida à Delegacia de Julgamento da
RFB, em face dos lançamentos de PIS (fls. 1125/1132) e Cofins (fls. 1117/1124)
lavrados contra o contribuinte em epígrafe, para exigir as diferenças das
contribuições sociais que deixaram de ser recolhidas em função da constituição
de créditos não cumulativos em desacordo com os preceitos legais relativamente
aos períodos de apuração janeiro/2019 a dezembro/2019.
Os valores dos créditos tributários lançados somam R$ 3.869.902,72 (PIS) e R$
17.825.006,85 (Cofins), neles incluídos principal, multa de ofício de 75% e juros de
mora (fl.1135).
Autos de Infração
Os aludidos lançamentos foram detalhados no Termo de Constatação e
Verificação Fiscal (fls. 1056/1116), do qual se extrai o seguinte:
- A Cielo S.A. é uma sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o no
01.027.058/0001-91 (“CIELO”), regida por Estatuto Social e pelas disposições
legais aplicáveis, com sede e domicílio legal na Cidade de Barueri, Estado de São
Paulo, que tem por objeto social:
Artigo 2o. A Companhia tem por objeto social: (a) a prestação de serviços de
credenciamento de estabelecimentos comerciais e de estabelecimentos
prestadores de serviços para a aceitação de cartões de crédito e de débito,
bem como de outros meios de pagamento ou meios eletrônicos necessários
para registro e aprovação de transações não financeiras; (b) o aluguel, o
fornecimento e a prestação de serviços de instalação e manutenção de
soluções e meios eletrônicos ou manuais para a captura e processamento
de dados relativos às transações decorrentes de uso de cartões de crédito e
de débito, bem como com outros meios de pagamento ou meios eletrônicos
necessários para registro e aprovação de transações não financeiras e
dados eletrônicos de qualquer natureza que possam transitar em rede
eletrônica; (c) a prestação de serviços de instalação e manutenção de
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
3
soluções e meios eletrônicos para automação comercial; (d) a
administração dos pagamentos e recebimentos à rede de estabelecimentos
credenciados, mediante captura, transmissão, processamento dos dados e
liquidação das transações eletrônicas e manuais com cartões de crédito e de
débito, bem como outros meios de pagamento e meios eletrônicos ou
manuais destinados a transações não financeiras, bem como a manutenção
dos agendamentos de tais valores em sistemas informáticos; (e) a
representação de franquias nacionais e internacionais de meios manuais e
eletrônicos de pagamento; (f) a participação em outras sociedades como
sócia ou acionista, direta ou indiretamente, no Brasil ou no exterior; (g) a
prestação de serviços de distribuição de produtos financeiros, securitários,
seguro saúde e previdência privada; (h) a prestação de serviços de análise e
informações para apoio a negócios; (i) a prestação de serviços de
cobranças; (j) a intermediação de negócios em geral; e (k) o
desenvolvimento de outras atividades correlatas, de interesse da
Companhia.
- a CIELO tomou créditos junto a empresas prestadoras de serviços de call center
e de assessoria, entre outros, que em sua maioria, não permitem o desconto de
créditos do PIS e da Cofins;
- o desconto de créditos na apuração dos valores a recolher do PIS e da Cofins
exige que sejam informadas corretamente na EFD-Contribuições:
(i) os custos, as despesas e os encargos e respectivos créditos a serem
descontados na apuração das contribuições, com seus valores detalhados de
forma individual, ou seja, por pessoa jurídica fornecedora; e
(ii) as informações sobre as notas fiscais e outros documentos que acobertaram as
operações geradoras dos créditos; entre outros itens exigidos pela legislação;
- foi utilizado na análise fiscal a definição de insumo estabelecida pelo STJ, assim
como as disposições contidas na manifestação da PGFN e no Parecer Normativo
Cosit no 5 de 2018, concluindo que, o serviço contratado, para ser caracterizado
como insumo, deve estar associado ao serviço prestado pela pessoa jurídica
contratante, e deve ser nele aplicado ou consumido diretamente;
- que no entendimento da fiscalização, os serviços contratados pelo sujeito
passivo devem ser analisados em relação ao serviço por ele prestado, para fins de
sua caracterização como insumo, nos termos definidos pelo STJ e pelas normas
acima transcritas. Assim, procede-se à análise específica;
- não são todas as despesas e custos que geram direito a crédito no regime não
cumulativo do PIS e da Cofins, ainda que, de fato, sejam relevantes para o
funcionamento da pessoa jurídica;
- a caracterização do insumo deve sempre ser feita em análise específica do
serviço contratado relativamente ao serviço prestado pelo contribuinte, sob os
aspectos da essencialidade e relevância, porém, restringindo-se tal análise ao
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
4
serviço prestado (ou ao processo produtivo), objetivamente. Os trechos abaixo
transcritos, extraídos do julgado do STJ, demonstram que esse foi o entendimento
aplicado por aquele Tribunal, quando utiliza a expressão “atividade econômica”.
Serviços de Call Center
A fiscalização analisou se os serviços de atendimento de “call center” comporiam
o serviço prestado pela Cielo:
- Fornecimento do equipamento ao estabelecimento e seu consequente
credenciamento para utilização da rede de pagamentos disponibilizada pela
credenciadora (por meio dos meios eletrônicos de pagamento a ele
disponibilizados);
- A captura, a transmissão, o processamento e a liquidação financeira das
transações
comerciais
eletrônicas
realizadas
pelo
estabelecimento
credenciado, e - Os serviços necessários para a manutenção do
funcionamento rápido, eficiente seguro e ininterrupto dos equipamentos
utilizados pelo estabelecimento credenciado.
Consignou a fiscalização que em resposta à intimação fiscal, a CIELO informou que
os serviços de call center abrangiam:
a) pedido de materiais, retirada e troca de equipamentos, suporte técnico,
atualização de software dos terminais eletrônicos, cancelamento de vendas,
habilitação de “bandeira”, solicitação de autorizações, pedido de cancelamento
de autorizações e consulta ao código 10 (questão relacionada à segurança da
operação);
b) cadastramento de novos clientes, alteração de dados cadastrais,
cadastramento de senhas, solicitação de extratos e informações financeiras,
esclarecimento de dúvidas, elogios, sugestões, críticas e reclamações,
telemarketing (promoção de vendas), cobranças de clientes inadimplentes.
Concluiu a autoridade fiscal em relação ao item a) acima que não restava dúvida
de que o atendimento ao cliente está diretamente ligado ao fornecimento do
serviço prestado pelo sujeito passivo e à sua continuidade, visto que se referiam
ao funcionamento de equipamento ou sistema e à segurança da operação, por
meio de consulta aos sistemas de que dispõe a credenciadora.
Entretanto, que os procedimentos relacionados no item b) não se caracterizariam
como insumo, uma vez que a prestação de tais serviços não se inseriria nas
operações financeiras viabilizadas pela CIELO, nem tampouco na manutenção de
sua viabilidade, mas correspondiam apenas a demandas de seus credenciados
sobre informações e alterações de dados pessoais, em sua maioria atendidas de
forma eletrônica, que deviam ser disponibilizadas ao cliente por qualquer que
fosse o serviço prestado pelo contribuinte. Que os serviços prestados no item b)
se trataria de serviços anteriores à própria contratação da CIELO e posteriores a
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
5
ela, mas que não se incluiriam no fluxo normal do serviço por ela prestado,
tratando-se, na verdade, de serviços de relacionamento com seus clientes.
Pontuou a fiscalização que ainda que se considerasse a extensão dos serviços
prestados pela CIELO, como acima definidos, entendia que os serviços de mero
relacionamento com o cliente prestados pelas empresas de “call center”
relacionadas não se incluiriam nos serviços por ela prestados (operações
financeiras e sua manutenção), incluindo-se na regra geral do atendimento que
deve ser disponibilizado ao cliente por qualquer empresa, não gerando direito a
crédito, ainda que decorra de previsão legal.
Consignou a fiscalização:
- A caracterização da despesa como insumo, não deve ser analisada em relação a
todas as atividades exercidas pela empresa, mas apenas em relação a seu
processo produtivo ou ao serviço por ela prestado;
- Assim, não seria relevante, para esta análise, os efeitos da contratação daquele
serviço no incremento ou perda no mercado onde atua a CIELO, mas tão somente
se aquele serviço integra o serviço por ela prestado;
- Que o serviço de “call center” seria uma atividade-meio, que facilitaria a
comunicação com os clientes, e não insumo da atividade fim da empresa
fiscalizada, não sendo elemento necessário para o serviço de intermediação de
pagamentos - serviço que a Cielo presta;
- Que as operações de credenciamento, captura, transmissão, processamento e
liquidação final poderiam ocorrer sem a interveniência do serviço de
teleatendimento, mediante solicitações eletrônicas feitas pela internet ou
aparelhos disponibilizados aos clientes;
- Que para se caracterizar como insumo, o serviço haveria de que ser aplicado ou
consumido diretamente na prestação de serviço;
Concluiu a fiscalização que, portanto, os serviços prestados pelas empresas de
“call center” se caracterizariam como meros serviços de relacionamento com seu
cliente, cujo atendimento não afetaria o fluxo de informações financeiras
processadas pelo contribuinte; não correspondendo ao conceito de insumo, sem
portanto, ao direito ao crédito de PIS e Cofins.
A fiscalização relacionou na tabela I do TVF, os valores informados pela CIELO nas
EFD-Contribuições do ano calendário de 2019, para serviços de “Call Center”.
Serviços de Assessoria
Serviço de Assessoria da APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – CNPJ
27.281.922/0001-70
Consignou a fiscalização que:
- Em resposta à intimação, a CIELO informou sobre os serviços de assessoria
prestados pela empresa APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA se referem à
Fl. 2405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
6
gestão de equipamentos (terminais de captura) e de seus suprimentos (spare
parts), bem como ao atendimento ao cliente para o recebimento das demandas e
até mesmo ao próprio transporte e entrega do item solicitado;
- Desta feita, concluiu a fiscalização que se trata de serviços de gestão e controle
do estoque de equipamentos, bem como a entrega destes equipamentos aos
clientes da Cielo. Assim, por se tratar de serviço interno de gerenciamento de
equipamentos e suprimentos, entendeu a autoridade fiscal que não seriam
utilizados diretamente nos serviços prestados pela CIELO, não gerando direito ao
crédito de PIS e Cofins.
Serviço de Assessoria da ENTERPRISE SERVICES BRASIL - CNPJ 02.833.315/0001-45
Consignou a fiscalização que:
- Em resposta à intimação, a empresa informa que se trata de desenvolvimento de
Robôs para otimização de recursos na operação de Cadastro no STAR (principal
plataforma da Cielo para o suporte de ambiente transacional) tendo como
descrição genérica do serviço prestado como sendo “Empresa de Tecnologia da
informação”;
- Que na nota fiscal apresentada pela CIELO a descrição do serviço também seria
genérica, a saber, “Assessoria e Consultoria em Informática”;
- Que a Cielo não teria apresentado o contrato nem a comprovação concreta do
serviço de assessoria solicitado na intimação, de modo que não haveria
justificativa para o lançamento fiscal a título de insumo, sujeito ao crédito de PIS e
COFINS, por falta de previsão legal;
Serviço de Assessoria da FÁBRICA DE STARTUPS BRASIL CONSULTO CNPJ
19.273.769/0001-01
Consignou a fiscalização que:
- Em resposta à intimação, a empresa informou tratar-se de serviços de assessoria
como sendo uma parceria desenvolvida com a Cielo no desenvolvimento de
programas voltados às atividades da empresa com foco no mapeamento de
problemas relevantes e desenvolvimento de soluções de impacto, através do
conceito de "Smart Living”;
- Que a descrição do serviço apresentada foi a implementação de projetos e
estudo de ferramentas que inspiram e capacitam negócios;
- Que o conceito “Smart Living” ditaria uma nova maneira de viver, com serviços
exclusivos, espaços versáteis, como o coworking, coliving e academia,
favorecendo a troca de experiências;
- Que as plantas inteligentes e funcionais dispõem de recursos tecnológicos e
sustentáveis, o “Smart Living”, do inglês vida inteligente, que consistiria em criar e
proporcionar um ambiente muito mais conectado e ágil, indo além do fogão ou
Fl. 2406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
7
do celular, alcançando todo o seu entorno. Essa nova forma de morar vai além da
visão estereotipada de futuro sobre cidades inteligentes;
- Concluiu a fiscalização que o que foi acima relatado teria a ver como a atividade
gerencial da empresa e não poderia ser considerado como insumo na prestação
do serviço, tendo sido glosado na apuração do PIS e Cofins por falta de previsão
legal.
Serviço de Assessoria da empresa LTM FIDELIDADE E SERVICOS PROMOCION –
CNPJ 08.845.775/0001-70
A fiscalização consignou que:
- Em resposta à intimação, a Cielo informou se tratar de serviços de assessoria
como sendo a empresa que auxiliou a Cielo a conquistar melhores taxas de
engajamento, construindo e gerenciando campanhas de incentivo e fidelidade da
Cielo;
- Que o serviço de suporte ao engajamento de clientes foi realizado através de
tecnologia prestada e dados coletados que proporcionaram o oferecimento de
melhores experiencias ao cliente CIELO;
Concluiu a fiscalização que os serviços de auxílio a campanhas de incentivo e
fidelidade não são considerados como insumo na prestação de serviços, portanto
são glosados por falta de previsão legal.
Serviço de Assessoria da empresa SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A - CNPJ
01.599.101/0018-31
Consignou a autoridade que:
- Em resposta à intimação, a Cielo informou se tratar de serviços de assessoria de
logística integrada, que executa as atividades de transferência, guarda,
armazenagem, manuseio, personalização, movimentação interna, transporte e
distribuição dos equipamentos eletrônicos, bem como de seus suprimentos, como
as bobinas de papel utilizadas na impressão dos comprovantes das transações;
- Que se referem à gestão de equipamentos (terminais de captura) e de seus
suprimentos (spare parts), bem como ao atendimento ao cliente para o
recebimento das demandas e até mesmo ao próprio transporte e entrega do item
solicitado;
- Que a descrição do serviço prestado foi: a Cielo desenvolveu um modelo
integrado de logística para terminais (POS) e suprimentos para o desenvolvimento
de suas operações, que constitui em um elemento estratégico de competividade.
Desta forma, a Sequoia é a operadora responsável pelos serviços integrados de
logística em determinadas regiões de atuação da Cielo, e um destes serviços
consiste no courrier de retirada de equipamento dos clientes e guarda dos
equipamentos;
Fl. 2407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
8
- Que o modelo integrado de logística da Cielo constitui em um elemento
estratégico de competividade e contempla intensa interação em todas as suas
atividades, desde o planejamento operacional à satisfação do cliente.
Concluiu a fiscalização que os serviços se referem a assessoria vinculada à
operação de logística, que se trata de serviço auxiliar interno, não gerando direito
a crédito.
Aduz a autoridade nos serviços logísticos prestados pela Sequoia existem gastos
que não dão direito a crédito, como os serviços de suprimentos e de
armazenagem, não separando a armazenagem e o frete na venda, de maneira a
não ser permitido o creditamento de PIS e Cofins por falta de previsão legal.
Complementou a autoridade que além de não ter apresentado qualquer
documento que comprovasse a prestação do serviço, não apresentou as notas
fiscais nem os contratos.
A autoridade fiscal relacionou na tabela II do TVF os valores a título de serviço de
assessoria que não foram considerados como insumos na apuração do PIS e da
Cofins no ano calendário de 2019.
O contribuinte tomou ciência dos lançamentos em 12/01/2024 (fl. 1138).
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
requerendo, em breve síntese, preliminarmente, a nulidade do lançamento fiscal, por ausência de
liquidez e certeza e por vício de motivação, e, no mérito, pela legitimidade dos créditos de
PIS/COFINS (1) sobre os serviços de call center, (2) sobre os serviços de logística dos terminais de
pagamento exercidos por Fedex Brasil Logística e Transporte, por Sequoia Logística e Transportes
e por Apsis Consultoria Empresarial, (3) sobre os serviços de tecnologia providos por Enterprise
Services Brasil e Fábrica de Startups Brasil Consultoria Empresarial e (4) sobre os serviços de
publicidade e prospecção de clientes contratados de LTM Fidelidade e Serviços Promocionais, por
fim, pugna pela impossibilidade de exigência da multa em caso de dúvida.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ,
analisando as razões de defesa, considerou parcialmente procedente a impugnação, decidindo, no
mérito, por reverter as glosas de créditos relativas as notas fiscais dos serviços de call center e de
assessoria de Enterprise Sevices, Fedex Brasil Logística e Sequoia Brasil Logística.
A decisão fora assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Não procede a alegação de nulidade do lançamento quando não se comprova o
erro pretendido e não se verifica a ocorrência de prejuízo ao direito de defesa do
contribuinte.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA
Fl. 2408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
9
Mantida a exigência do tributo apurado em lançamento de ofício, correta a
exigência da respectiva multa, ainda que a decisão se dê por maioria do colegiado
de primeira instância.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DEFINIÇÃO
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa das contribuições
sociais os bens e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão
proferida pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR, da Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018 e da
IN/RFB no 1.911/2019.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de
mesma matéria fática.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ainda inconformada, a recorrente apresentou recurso voluntário, em que ratifica as
razões contidas na impugnação, em peça recursal com a seguinte estrutura:
I. FATOS
II. PRELIMINARES
II.1. NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL-AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
II.2. NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL-VÍCIO DE MOTIVAÇÃO
III. MÉRITO
III.1. LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS GLOSADOS PELA
AUTORIDADE FISCAL
III.1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS E
DA COFINS
III.1.2. TESE DEFINIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA
779) - CONCEITO DE INSUMO
III.1.3. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS DE PIS E
COFINS NO CASO CONCRETO
III.1.3.1.
ATIVIDADES
ECONÔMICAS
DESEMPENHADAS
PELA
RECORRENTE
Dinâmica do Arranjo de Pagamentos e Atuação da Recorrente
Fl. 2409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
10
III.1.3.2. LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS GLOSADOS COMO DECORRENTES
DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CALL CENTER
Serviços de Call Center
Callink Serviços de Call Center
Ad Argumentandum - Análise Estatística Acerca das Despesas com
Serviços de Call Center
III.1.3.3. LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS GLOSADOS COMO DECORRENTES
DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA
Serviços de Tecnologia (Fábrica de Startups Brasil Consultoria
Empresarial)
Serviços de Logística dos Terminais de Pagamentos (POS) (Apsis
Consultoria Empresarial e Sequoia Logística e Transportes)
Serviços de Publicidade e Prospecção de Clientes (LTM Fidelidade e
Serviços Promocionais)
IV. PEDIDOS
Por fim, requer que:
372. Ante todo o exposto, requer-se seja recebido, conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, com o consequente cancelamento dos autos de
infração pelas preliminares de nulidade do lançamento fiscal. Caso não seja
reconhecida a aludida nulidade, o que se alega a título de argumento, requer-se
seja determinado o cancelamento integral do lançamento fiscal, nos termos dos
argumentos de mérito.
373. Subsidiariamente, na remota hipótese de este E. CARF não cancelar, de
plano, os autos de infração, requer-se seja determinada a conversão em diligência
dos presentes autos, a fim de que a Autoridade Fiscal analise as razões de defesa
e provas juntadas em relação aos créditos de PIS e COFINS comprovados pela
Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, do
que deve ser conhecido.

Fl. 2410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
11
PRELIMINAR
1. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
A autoridade fiscal efetuou glosas sobre os créditos aproveitados sobre despesas
incorridas com serviços de central de atendimento (call center) e de assessoria, por entender que
não se enquadravam no conceito de insumo em relação à atividade desempenhada pela
recorrente.
Em relação aos serviços de central de atendimento, a autoridade fiscal fez a
distinção entre: (a) aqueles diretamente ligados ao fornecimento e à continuidade dos serviços
prestados pela recorrente, passíveis de PIS/COFINS não cumulativo; e (b) os serviços de mero
relacionamento com o cliente, que não se inserem no contexto de operações financeiras
viabilizadas pela recorrente, não passíveis de créditos como insumo.
Alega a recorrente que, apesar do reconhecimento de parte das despesas, a
fiscalização, conforme consta da Tabela I do TVF, glosou a integralidade das despesas. Diante
disso, requer o reconhecimento de nulidade por vício material, por ausência de liquidez e certeza.
Sem razão a recorrente.
De fato, o valor integral das notas foi utilizado como base para as glosas efetuadas
pela fiscalização, que entendeu que existiam serviços que, em tese, dariam direito a crédito e
outros que haveria vedação legal. Contudo, se a própria recorrente não foi capaz de segregar os
serviços contidos em cada nota fiscal, sendo assim, não se pode exigir que a fiscalização realizasse
tal tarefa.
A fiscalização motivou as glosas com base na classificação utilizada pela recorrente
em sua EFD-Contribuições, qual seja, serviços de central de atendimento e, ao optar por classificar
desta maneira, mesmo possuindo entendimento de que os serviços integralmente dariam direito a
crédito, a recorrente sujeitou-se à interpretação dos fatos pela autoridade fiscal.
Entendo que, no caso de contratos complexos, havendo a predominância de um
tipo de serviço e ausente a discriminação detalhada dos demais, em caso de impossibilidade de
classificação da despesa em uma das hipóteses de permissão de creditamento, correta a glosa
integral.
Reproduzo excerto do TVF, no qual consta a motivação para a glosa dos serviços de
central de atendimento:
4.2.8 Ocorre que o serviço de “call center” é uma atividade-meio, que facilita a
comunicação com os clientes, e não insumo da atividadefim da fiscalizada, não
sendo elemento necessário para o serviço de intermediação de pagamentos, que
é o serviço que a Cielo presta. As operações de credenciamento, captura,
transmissão, processamento e liquidação final podem ocorrer sem a
interveniência do serviço de teleatendimento, mediante solicitações eletrônicas
feitas pela internet ou aparelhos disponibilizados aos clientes. Para caracterizar-se
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
12
como insumo, o serviço há que ser aplicado ou consumido diretamente na
prestação de serviço.
4.2.9 Portanto, os serviços prestados pelas empresas de “call center”
caracterizam-se como meros serviços de relacionamento com seu cliente, cujo
atendimento não afeta o fluxo de informações financeiras por ela processadas.
4.2.10 Assim, a contratação de empresas prestadores de serviços de “call center”
e de televendas não correspondem ao conceito de insumo, portanto sem a
possibilidade de reconhecer o direito ao crédito de PIS e COFINS.
Portanto, verifica-se que o procedimento foi devidamente motivado, do que não se
pode falar em nulidade. A discordância a respeito do entendimento exarado no TVF quanto à
extensão do conceito de insumo resolve-se no mérito.
Afasto a nulidade pretendida.

2. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL – VÍCIO DE MOTIVAÇÃO
Relata a recorrente que a autoridade fiscal glosou despesas de central de
atendimento relativas a quinze prestadores de serviços, contudo, apenas trezes prestaram
efetivamente serviços de central de atendimento.
Nesse sentido, a DRJ reconheceu os créditos relativos à Fedex e Sequoia, que
prestaram serviços de logística integrada. Defende a recorrente que o fato de o julgador de piso
ter reconhecido o direito comprova o vício de motivação.
As razões acatadas pelo órgão julgador a quo, que resultaram no ajuste na base de
cálculo dos valores lançados mediante auto de infração, não significam reconhecimento de vício
de motivação no procedimento fiscal e são insuficientes para ensejar a nulidade completa do
lançamento. Se assim fosse, conforme aventado pela recorrente, não haveria procedência parcial
da impugnação, apenas improcedência ou procedência.
Sustenta, ainda, a recorrente, que o vício de motivação apontado resultou em
cerceamento do seu direito de defesa. Este Conselho possui sedimentado entendimento de que se
o recurso voluntário demonstra conhecimento pleno das acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as uma a uma, de forma detalhada, mediante documento de defesa, abrangendo não
só questões preliminares como, também, razões de mérito, há inocorrência de cerceamento do
direito de defesa.
Descabida a pretensão.

Fl. 2412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
13
3. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DILIGÊNCIA
Subsidiariamente, a recorrente requer a conversão do julgamento em diligência, a
fim de que a autoridade fiscal analise as razões de defesa e provas juntadas em relação aos
créditos de PIS e COFINS pleiteados.
Este é, inclusive, o papel do julgador administrativo, que deve garantir a
conformidade do lançamento com a legislação pertinente à matéria capitulada pelo auto de
infração, promover o controle de legalidade da decisão de primeira instância, através da análise
das razões apresentadas em peça recursal e mediante cotejo das provas constantes nos autos.
A diligência se presta à elucidação de fato que, ao julgador, apresenta-se duvidoso
para o deslinde de questão controversa. Presentes nos autos os elementos suficientes para
resolução do caso, há de ser indeferida a diligência, por prescindível.
Indefiro o pedido.

MÉRITO
Cabe, inicialmente, destacar que o julgador de piso reconheceu o direito a crédito
sobre os (i) serviços prestados pelas empresas Fedex e Sequoia, enquadrados pela fiscalização
como serviços de central de atendimento e (ii) serviços de tecnologia prestados pela empresa
Enterprise, enquadrados pela fiscalização como serviços de assessoria.
Merece, ainda mais destaque, o cerne da lide, que é a aplicação do conceito de
insumo para fins de creditamento de PIS/COFINS sobre os serviços adquiridos pela recorrente.
Nesse sentido, a recorrente é empresa prestadora de serviços de tecnologia destinados ao varejo,
especificamente meio de pagamento eletrônico. Como esclarece o recurso voluntário, sua
atividade parte do credenciamento de estabelecimentos comerciais, até atividades afeitas à
liquidação financeira das transações, englobando locação e instalação de terminais eletrônicos de
pagamento e habilitação no e-commerce.
Portanto, à recorrente é dado o direito ao desconto de créditos sobre bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços, nos termos do art. 3o, inciso II, das Leis
no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003. E, a partir do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no
REsp no 1.221.270, o conceito de insumo deve ser aferido “à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Apesar de excessivamente subjetivo, na forma em que foi definido pelo c. Tribunal
da Cidadania, o conceito de insumo não pode ser tomado com base na teoria da eficiência das
organizações, que parte da premissa de que as corporações são eficientes, na medida em que
Fl. 2413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
14
todos os recursos dispendidos devem ser essenciais para alcançar os resultados próprios da
organização.
Feitas essas considerações, passa-se a analisar o mérito da peça recursal.

1. DOS CRÉDITOS GLOSADOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CALL CENTER
A autoridade fiscal glosou créditos sobre as despesas incorridas com serviço de
central de atendimento prestados pelas empresas: (1) Atento Brasil; (2) Sitel do Brasil; (3) Callink
Serviços de Call Center; (4) Algar Tecnologia e Consultoria; (5) Flex Gestão de Relacionamentos; (6)
Neobpo Serviços de Processos; (7) Vikstar Services Technology; (8) Sequoia Logistica e
Transportes; (9) Fedex Brasil Logística e Transporte; (10) Intelserv Serviços de Callcenter; (11) Parla
Contact Center; (12) Pluris Midia; (13) Teleperformance CRM; (14) Mindbe Tecnologia e Design; e
(15) Almaviva do Brasil Telemarketing.
O órgão julgador de piso houve por bem reverter as glosas dos serviços prestados
por Fedex e Sequoia, por verificar se tratar de serviços de logística integrada, portanto,
enquadram-se como insumo na prestação de serviço desempenhada pela recorrente.
Em suma, a autoridade fiscal entendeu que os serviços referem-se a atividade-meio,
por facilitarem a comunicação com os clientes, sendo que seria possível a execução dos serviços
prestado pela recorrente sem a contratação dessas empresas, deste modo, não ser enquadrariam
no conceito de insumo, conforme se extrai do TVF:
4.2 Serviços de “Call Center“
4.2.1 Os serviços prestados pela CIELO compreendem: o fornecimento do
equipamento ao estabelecimento e seu consequente credenciamento para
utilização da rede de pagamentos disponibilizada pela credenciadora (por meio
dos meios eletrônicos de pagamento a ele disponibilizados), a captura, a
transmissão, o processamento e a liquidação financeira das transações comerciais
eletrônicas realizadas pelo estabelecimento credenciado, e os serviços
necessários para a manutenção do funcionamento rápido, eficiente, seguro e
ininterrupto dos equipamentos utilizados pelo estabelecimento credenciado.
4.2.2 Assim, os serviços contratados pela CIELO devem ser analisados no contexto
destes serviços por ela prestados, sob o aspecto de sua essencialidade e
relevância para a execução de tais serviços.
4.2.3 Partindo desta definição, faz-se necessário analisar se os serviços prestados
por meio do atendimento de “call center” são efetivamente utilizados nas
atividades que compõem o serviço prestado pela CIELO, considerando os
atendimentos efetuados pelas empresas contratadas.
4.2.4 Em resposta a intimação fiscal, a CIELO informa que os serviços prestados
por meio das empresas de “call center” abrangem os seguintes serviços:
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
15
4.2.4.1 a) pedido de materiais, retirada e troca de equipamentos, suporte
técnico, atualização de software dos terminais eletrônicos, cancelamento de
vendas, habilitação de “bandeira”, solicitação de autorizações, pedido de
cancelamento de autorizações e consulta ao código 10 (questão relacionada à
segurança da operação).
4.2.4.2 b) cadastramento de novos clientes, alteração de dados cadastrais,
cadastramento de senhas, solicitação de extratos e informações financeiras,
esclarecimento de dúvidas, elogios, sugestões, críticas e reclamações,
telemarketing (promoção de vendas), cobranças de clientes inadimplentes.
4.2.5 Em relação aos procedimentos relacionados no item a) acima, não resta
dúvida de que o atendimento ao cliente está diretamente ligado ao
fornecimento do serviço prestado pela impugnante e à sua continuidade, visto
que se referem ao funcionamento de equipamento ou sistema e à segurança da
operação, por meio de consulta aos sistemas de que dispõe a credenciadora.
Todavia, com relação aos procedimentos relacionados no item b) acima
entendemos não se caracterizar como insumo, uma vez que a prestação de tais
serviços não se insere nas operações financeiras viabilizadas pela CIELO, nem
tampouco na manutenção de sua viabilidade, mas correspondem apenas a
demandas de seus credenciados sobre informações e alterações de dados
pessoais, em sua maioria atendidas de forma eletrônica, que devem ser
disponibilizadas ao cliente por qualquer que seja o serviço prestado pelo
contribuinte. Trata-se de serviços anteriores à própria contratação da CIELO e
posteriores a ela, mas que não se incluem no fluxo normal do serviço por ela
prestado, tratando-se, na verdade, de serviços de relacionamento com seus
clientes. Sobre estes serviços de atendimento, dispõe o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 5/2018 que:
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos
bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito
os itens utilizados após a finalização do produto para venda ou a
prestação do serviço. Todavia, no caso de bens e serviços que a legislação
específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a
permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos
itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser
disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação.
60. Nesses termos, como exemplo da regra geral de vedação de
creditamento em relação a bens ou serviços utilizados após a finalização da
produção do bem ou da prestação do serviço, citam-se os dispêndios da
pessoa jurídica relacionados à garantia de adequação do produto vendido
ou do serviço prestado. Deveras, essa vedação de creditamento incide
mesmo que a garantia de adequação seja exigida por legislação específica,
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
16
vez que a circunstância geradora dos dispêndios ocorre após a venda do
produto ou a prestação do serviço.
4.2.6 No presente caso, ainda que se considere a extensão dos serviços prestados
pela CIELO, como acima definidos, entendo que os serviços de mero
relacionamento com o cliente prestados pelas empresas de “call center”
relacionadas não se incluem nos serviços por ela prestados (operações
financeiras e sua manutenção), incluindo-se na regra geral do atendimento que
deve ser disponibilizado ao cliente por qualquer empresa, não gerando direito a
crédito, ainda que decorra de previsão legal.
4.2.7 Também não é relevante no presente caso o ramo de atividade no qual atua
a CIELO, no qual a qualidade dos atendimentos por meio de “call center” traria
consequências para sua competitividade. A caracterização da despesa como
insumo, como já demonstrado no item anterior, não deve ser analisada em
relação a todas as atividades exercidas pela empresa, mas apenas em relação a
seu processo produtivo ou ao serviço por ela prestado. Assim, não é relevante,
para esta análise, os efeitos da contratação daquele serviço no incremento ou
perda no mercado onde atua a CIELO, mas tão somente se aquele serviço integra
o serviço por ela prestado. Essa perspectiva deve ser aplicada em todos os
serviços contratados.
4.2.8 Ocorre que o serviço de “call center” é uma atividade-meio, que facilita a
comunicação com os clientes, e não insumo da atividade-fim da fiscalizada, não
sendo elemento necessário para o serviço de intermediação de pagamentos,
que é o serviço que a Cielo presta. As operações de credenciamento, captura,
transmissão, processamento e liquidação final podem ocorrer sem a
interveniência do serviço de teleatendimento, mediante solicitações eletrônicas
feitas pela internet ou aparelhos disponibilizados aos clientes. Para caracterizar-se
como insumo, o serviço há que ser aplicado ou consumido diretamente na
prestação de serviço.
4.2.9 Portanto, os serviços prestados pelas empresas de “call center”
caracterizam-se como meros serviços de relacionamento com seu cliente, cujo
atendimento não afeta o fluxo de informações financeiras por ela processadas.
4.2.10 Assim, a contratação de empresas prestadores de serviços de “call center”
e de televendas não correspondem ao conceito de insumo, portanto sem a
possibilidade de reconhecer o direito ao crédito de PIS e COFINS. (destaquei)
Sobre a matéria, assim decidiu o julgador de piso:
O serviço prestado pelo impugnante, portanto, se estende do fornecimento do
equipamento ao estabelecimento e seu consequente credenciamento para
utilização da rede de pagamentos disponibilizada pela credenciadora (por meio
dos meios eletrônicos de pagamento a ele disponibilizados), a captura, a
transmissão, o processamento e a liquidação financeira das transações
comerciais eletrônicas realizadas pelo estabelecimento credenciado, e os
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
17
serviços necessários para a manutenção do funcionamento rápido, eficiente,
seguro e ininterrupto dos equipamentos utilizados pelo estabelecimento
credenciado. Assim, os serviços contratados pelo impugnante devem ser
analisados no contexto destes serviços por ele prestados, sob o aspecto de sua
essencialidade e relevância para a execução de tais serviços.
Partindo desta definição, faz-se necessário analisar se os serviços prestados por
meio do atendimento de call center são efetivamente utilizados nas atividades
que compõem o serviço prestado pelo impugnante, considerando os
atendimentos efetuados pelas empresas contratadas, conforme detalhado pelo
próprio contribuinte.
Dentre os serviços prestados por meio das empresas de call center contratadas
temos: pedido de materiais, retirada e troca de equipamentos, suporte técnico,
atualização de software dos terminais eletrônicos, cancelamento de vendas,
habilitação de “bandeira”, solicitação de autorizações, pedido de cancelamento
de autorizações e consulta ao código 10 (questão relacionada à segurança da
operação). Em relação a estes procedimentos, não resta dúvida de que o
atendimento ao cliente está diretamente ligado ao fornecimento do serviço
prestado pela impugnante e à sua continuidade, visto que se referem ao
funcionamento de equipamento ou sistema e à segurança da operação, por
meio de consulta aos sistemas de que dispõe a credenciadora.
Outros serviços informados pelo impugnante, prestados pelo serviço de call
center, são: cadastramento de novo cliente, alteração de dados cadastrais,
cadastramento de senhas, solicitação de extratos e informações financeiras,
esclarecimento de dúvidas, elogios, sugestões, críticas e reclamações. Em
relação a estes procedimentos, entendo que não se caracterizam como insumo,
uma vez que a prestação de tais serviços não se insere nas operações financeiras
viabilizadas pelo impugnante, nem tampouco na manutenção de sua
viabilidade, mas correspondem apenas a demandas de seus credenciados sobre
informações e alterações de dados pessoais, em sua maioria atendidas de forma
eletrônica, que devem ser disponibilizadas ao cliente por qualquer que seja o
serviço prestado pelo contribuinte. Trata-se de serviços anteriores à própria
contratação do impugnante e posteriores a ela, mas que não se incluem no fluxo
normal do serviço por ele prestado, tratando-se, na verdade, de serviços de
relacionamento com seus clientes. Sobre estes serviços de atendimento, dispõe o
Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018 que:
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos
bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito
os itens utilizados após a finalização do produto para venda ou a
prestação do serviço. Todavia, no caso de bens e serviços que a legislação
específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a
permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
18
itens exigidos para que o bem-produzido ou o serviço prestado possa ser
disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação.
60. Nesses termos, como exemplo da regra geral de vedação de
creditamento em relação a bens ou serviços utilizados após a finalização da
produção do bem ou da prestação do serviço, citam-se os dispêndios da
pessoa jurídica relacionados à garantia de adequação do produto vendido
ou do serviço prestado. Deveras, essa vedação de creditamento incide
mesmo que a garantia de adequação seja exigida por legislação específica,
vez que a circunstância geradora dos dispêndios ocorre após a venda do
produto ou a prestação do serviço.
No presente caso, ainda que se considere a extensão dos serviços prestados pelo
impugnante, como acima definidos, entendo que os serviços de mero
relacionamento com o cliente prestados pelas empresas de call center
relacionadas não se incluem nos serviços por ele prestados (operações financeiras
e sua manutenção), incluindo-se na regra geral do atendimento que deve ser
disponibilizado ao cliente por qualquer empresa, não gerando direito a crédito,
ainda que decorra de previsão legal.
Também não é relevante no presente caso o ramo de atividade no qual atua o
contribuinte, no qual a qualidade dos atendimentos por meio de call center traria
consequências para sua competitividade. A caracterização da despesa como
insumo, como já demonstrado no item anterior deste voto, não deve ser
analisada em relação a todas as atividades exercidas pela empresa, mas apenas
em relação a seu processo produtivo ou ao serviço por ela prestado. Assim, não é
relevante, para esta análise, os efeitos da contratação daquele serviço no
incremento ou perda no mercado onde atua a impugnante, mas tão somente se
aquele serviço integra o serviço por ela prestado. Essa perspectiva deve ser
aplicada em todos os serviços contratados.
Portanto, os serviços prestados pelas empresas de call center estão, de fato, em
parte, incluídos nos serviços prestados pelo impugnante, conforme discriminado
na primeira relação acima. No entanto, os demais serviços relacionados não se
incluem naqueles serviços, caracterizando-se como mero serviço de
relacionamento com seu cliente, cujo atendimento não afeta o fluxo de
informações financeiras por ele processadas. Tal diferenciação fica mais clara a
partir dos canais de atendimento relacionados pelo contribuinte: suporte técnico,
central de autorizações, antecipação de vendas, atendimento e-commerce,
autorização de vendas demonstram atividades relacionadas com a continuidade
do serviço prestado. No entanto, o mesmo não ocorre com central de
relacionamento (que pode incluir demandas diversas), canal de ética e ouvidoria.
Por sua vez, a recorrente defende que sua operação é de prestação de serviço
contínua, “que se perpetua no decorrer da vigência do contrato”, nessa linha, “a comunicação
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
19
com os clientes se insere no próprio serviço contratado, de modo que deve ser considerada parte
indissociável da atividade exercida”.
Além disso, sustenta a recorrente que as obrigações contratuais de informação e
atendimento ao cliente são garantidas pelo disposto no Código de Defesa do Consumidor
(aprovado pela Lei no 8.078, de 1990), no Decreto no 6.523, de 2008, e na Resolução CMN no
4.433, de 2015.
171. De fato, conforme descrito no artigo 39, II, do CDC, é vedado ao prestador de
serviços "recusar atendimento às demandas dos consumidores", o que pode ser
interpretado como uma violação por parte da Recorrente na hipótese de não
fornecer um atendimento adequado a seus clientes.
172. A este respeito, mencione-se o Decreto n° 6.523/2008, que regulamenta as
disposições contidas no CDC e fixa as normas gerais sobre o Serviço de
Atendimento ao Consumidor ("SAC), dentre as quais estão a necessidade de
prestação de atendimento de qualidade, obedecendo aos princípios da dignidade,
boa-fé, transparência, eficiência, eficácia, celeridade e cordialidade (artigo 8°), por
meio de atendimento capacitado (artigo 9°), ágil (artigo 17) e rastreável (artigo
15).
173. Conforme previsto no artigo 19 do mencionado Decreto, a inobservância às
condutas descritas sobre o SAC ensejará, inclusive, a aplicação das sanções
administrativas do artigo 56 do CDC, como a imposição de multa, suspensão do
fornecimento de serviço ou até mesmo a interdição total do estabelecimento ou
de sua atividade.
(...)
175. O Conselho Monetário Nacional ("CMN") também possui regulamentação
própria quanto ao atendimento ao público, a exemplo da Resolução CMN n°
4.433/2015, vigente à época dos fatos, que disciplina a constituição e o
funcionamento de ouvidorias pelas instituições autorizadas a funcionar pelo
BACEN, como é o caso da Recorrente.
176. E conforme definido pela referida Resolução, em seu artigo 3°, a ouvidoria
tem por atribuição (i) prestar atendimento de última instância às demandas dos
clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos
canais de atendimento primário da instituição; (ii) atuar como canal de
comunicação entre a instituição e os clientes e usuários de produtos e serviços,
inclusive na mediação de conflitos; e (iii) informar ao conselho de administração
ou, na sua ausência, à diretoria da instituição a respeito das atividades de
ouvidoria.
177. Tal atendimento, conforme disciplina o artigo 4°, "deve ser compatível com a
natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e
sistemas de cada instituição". Ou seja, trata-se, mais uma vez, de atendimento
técnico, especializado e de qualidade, a fim de atender as demandas dos clientes.
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
20
Pois bem.
Por meio do Acórdão no 3101-003.881, de 21.08.2024, quando do julgamento do
Processo no 16327.720870/2021-99, analisou-se a mesma matéria do presente. Por concordar
com aquele Colegiado, adoto as razões de decidir do voto condutor da Conselheira Laura Baptista
Borges, acompanhada por unanimidade neste capítulo, do que passo a transcrever:
Percebo que, nesse ponto, assiste razão a Recorrente. Indo direto ao ponto, tal
como alegado pela Recorrente, é sabido que os serviços de call center são em
verdade uma imposição da legislação consumerista, e, ainda, tal como
mencionado pela DRJ, boa parte desses serviços são destinados aos clientes para
recebimento/fornecimento de informações técnicas e garantem a manutenção
das operações.
A Recorrente mantém assim seus canais de atendimento, como principal forma de
comunicação com seus clientes, que envolve central de relacionamento, suporte
técnico, central de autorizações, antecipação de vendas, atendimento e-
commerce, autorização de vendas por telefone, canal de ética, ouvidoria, entre
outros.
Vale dizer, ainda, que a Recorrente acosta aos autos parecer técnico emitido pela
Deloitte, que aborda detalhadamente a importância dos serviços de call center
para a consecução da sua operação, com a descrição detalhada dos atendimento
envolvidos, incluindo o call center receptivo (quando o cliente busca a Recorrente
para a solução de algum problema) e o call center ativo (quando a Recorrente
entra em contato com o cliente para a retomada de algum atendimento, realizar
cobrança, pesquisa para melhorias, entre outros).
Referido parecer reforçou também a imposição legal que precede a contratação
desses serviços:
“Desta forma, observamos que é mandatória a disponibilização de centrais
de atendimento da CIELO para seus clientes. A não disponibilização deste
atendimento infringiria os preceitos dos direitos do consumidor,
acarretando sanções2 à sociedade.”
Entendo, assim, que a tomada de crédito está respaldada nos termos do artigo
172, §1°, I, da IN RFB n.° 1.911/2019, que abaixo destaco:
“Art. 172. Para efeitos do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos
os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o
processo de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art.
21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
21
I - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo
de produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua
utilização decorrente de imposição legal;” (destaques no original)
Tratando-se de imposição legal, deve ser concedido o crédito no que se refere as
despesas contratadas com os prestadores de serviços Atento Brasil S/A, AEC
Centro de Contatos S/A, Algar Tecnologia e Consultoria S/A, Parla Contact Center
Ltda, Quaddra Contact Center Teleatendimento e Participações Ltda, Sitel do
Brasil Ltda, Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia S/A e Fedex
Brasil Logística e Transporte S/A. (destaquei)
De fato, o Decreto no 11.034, de 2022, que regulamenta o Código de Defesa do
Consumidor, estabelece que os SAC, no âmbito dos prestadores de serviço regulados pelo Poder
Executivo Federal, devem garantir o direito do consumidor à obtenção de informação adequada
sobre os serviços contratados e ao tratamento de suas demandas, bem como estabelece punição,
nos termos do art. 16:
Art. 16. A inobservância ao disposto neste Decreto acarretará a aplicação das
sanções estabelecidas no art. 56 da Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, sem prejuízo da aplicação das sanções constantes dos regulamentos
específicos dos órgãos e das entidades reguladoras.
Com efeito, aplicando-se a decisão do Acórdão no 3101-003.881 ao presente,
devem ser revertidas as glosas sobre os créditos dos serviços adquiridos junto a (1) Atento Brasil
(NFS no 685 – fl. 959), (2) Sitel do Brasil (NFS nos 2352 – fl. 946 e 2553 – fl. 953) e (4) Algar
Tecnologia e Consultoria (NFS nos 28826 – fl. 944 e 29178 – fl. 951), por se tratar de serviço de
central de atendimento (SAC).
Contudo, não se pode aplicar o mesmo resultado à (11) Parla Contact Center (NFS
nos 4575 – fl. 958 e 4651 – fl. 963), visto que, no presente, foi contratada a prestação de serviços
de telemarketing.
Importante traçar, aqui, a diferenciação entre os dois serviços: enquanto o
telemarketing é um serviço de venda, que consiste em uma ação ativa da empresa em procurar o
cliente para oferecer seu serviço, a central de atendimento é um canal de relacionamento do
cliente com a empresa e prestando serviço ao consumidor. Deriva disso que apenas o serviço de
central de atendimento, para efeitos desta decisão, será considerado como insumo.
Em relação aos serviços prestados por (3) Callink Serviços de Call Center, o julgador
a quo entendeu que não restou comprovado que os serviços contratados estavam ligados ao
fornecimento de serviço prestado pela recorrente ou à sua continuidade (operações financeiras e
sua manutenção). O já citado Acórdão no 3101-003.881, por sua vez, entendeu lá que tais serviços
referem-se a telemarketing, do que manteve as glosas. Verificando o contrato de prestação de
serviços (fls. 976/998) e a nota fiscal de serviço no 4734 (fl. 949) constantes dos presentes autos, o
serviço prestado é claramente de central de atendimento e não de telemarketing.
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
22
No que diz respeito aos serviços prestados por (6) Neobpo Serviços de Processos,
através das notas fiscais no 2358 (fl. 960) e 1531 (fl. 945), consta igualmente a cobrança pela
prestação de serviços de central de atendimento.
As notas fiscais de (7) Vikstar Services Technology (NFS 3381 – fl. 948 e 3429 – fl.
951) reportam que o serviço refere-se à recepção de chamadas, dentro da prestação de serviço de
central de atendimento ao cliente.
Apesar da razão social de (15) Almaviva do Brasil Telemarketing, a nota fiscal no 650
(fl. 964) consigna que o serviço prestado é de central de atendimento.
Nesses termos, entendo que também devem ser revertidas as glosas de Callink,
Neobpo, Vikstar e Almaviva.
Quanto aos serviços de (5) Flex Gestão de Relacionamentos, NFS-e 6196 (fl. 947) e
6389 (fl. 954), consta dos documentos fiscais que o serviço refere-se a intermediação e
agenciamento de serviços e negócios em geral, não sendo possível caracterizá-lo como serviço de
central de atendimento.
No caso da (10) Intelserv Serviços de Callcenter, além da razão social, não há
qualquer argumentação no recurso voluntário ou qualquer documento (contrato ou nota fiscal)
capaz de demonstrar quais são os serviços por ela prestados.
A nota fiscal no 15.122 (fl. 956), emitida por (12) Pluris Midia, e a nota fiscal no
11.512 (fl. 957), de (13) Teleperformance CRM, apresentam os serviços conjuntos de central de
atendimento e de telemarketing, não realizando a segregação entre as atividades
desempenhadas. Como já assentado, entendo que o serviço de telemarketing vincula-se à
atividade vendas, sendo uma despesa comercial não caracterizada no conceito de insumo para
creditamento das contribuições.
Sobre essa questão, enquanto a autoridade fiscal entendeu que os todos serviços
de central de atendimento não se enquadram no conceito de insumo, ou seja, houve a
interpretação do Direito, a recorrente entende que tais serviços inserem-se neste conceito,
contudo, o recurso voluntário sequer apresenta qualquer especificidade em relação às
contratações da Pluris Midia e da Teleperformance CRM. Ocorre que, de acordo com a distribuição
do ônus da prova, entendo que caberia à recorrente demonstrar e/ou discriminar os serviços e os
montantes afeitos à atividade de central de atendimento, sem isso, não há como permitir o
desconto indiscriminado de crédito.
O serviço prestado por (14) Mindbe Tecnologia e Design é claro, conforme
demonstrado nas notas fiscais no 664 (fl. 961) e 684 (fl. 962), trata-se de telemarketing.
Assim, com base no art. 176, §1o, II, da IN RFB no 2.121, de 2022, apenas os serviços
de central de atendimento, por imposição legal, devem ser considerados insumos:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
23
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa
anterior de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
Deste modo, voto por reverter as glosas sobre a prestação de serviços de central de
atendimento, por imposição legal, realizados por: (1) Atento Brasil, (2) Sitel do Brasil, (3) Callink
Serviços de Call Center, (4) Algar Tecnologia e Consultoria, (6) Neobpo Serviços de Processos, (7)
Vikstar Services Technology e (15) Almaviva do Brasil Telemarketing.

2. DOS CRÉDITOS GLOSADOS DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA
A autoridade fiscal glosou créditos sobre as despesas incorridas com serviço de
assessoria prestados pelas empresas: (i) Apsis Consultoria Empresarial; (ii) Enterprise Services
Brasil Serviços de Tecnologia; (iii) Fábrica de Startups Brasil Consultoria Empresarial; (iv) LTM
Fidelidade e Serviços Promocionais; e (v) Sequoia Logística e Transportes.
Como já apontado no capítulo anterior, a DRJ reverteu as glosas sobre as despesas
junto à Sequoia, por se tratar de serviços de logística. Além disso, o julgador afastou as glosas
sobre as despesas contratadas junto à Enterprise, a partir da análise contratual, por entender que
os serviços de tecnologia permitiram à atualização da base tecnológica utilizada nas atividades da
recorrente.
Passa-se, portanto, a analisar as glosas mantidas pelo julgador de piso.

2.1. APIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Em relação à Apsis, o recurso voluntário restringe-se aos seguintes argumentos:
329. Outros créditos aproveitados pela Recorrente em razão da essencialidade
e/ou relevância para as suas atividades foram referentes a serviços de logística
dos terminais de pagamentos (POS), os quais são indispensáveis para as
atividades desempenhadas.
330. Contudo, verifica-se do TVF que, entre as supostas despesas de assessoria, a
Autoridade Fiscal glosou as despesas incorridas pela Recorrente com serviços de
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
24
logística dos terminais de pagamento (POS) prestados pela Apsis Consultoria
Empresarial (tópico 4.3.1 do TVF) e pela Sequoia (tópico 4.3.5 do TVF).
331. A DRJ, por sua vez, compreendeu que os serviços contratados seriam
internos de gestão e controle de estoque, de modo que não seriam vinculados aos
serviços prestados pela Recorrente e não seriam passíveis de gerar crédito de PIS
e COFINS.
332. Quanto à Apsis Consultoria Empresarial, a Autoridade Fiscal justificou a glosa
das despesas afirmando que os serviços contratados não seriam utilizados nos
serviços prestados pela Recorrente "por tratar-se de serviço interno de
gerenciamento de equipamentos e suprimentos" (f 1. 44 do TVF).
333. Ora, como informado durante a fiscalização e reafirmado em Impugnação, os
serviços prestados pela Apsis Consultoria Empresarial referem-se à gestão dos
terminais de captura e de seus suprimentos (spare parts, a exemplo das bobinas
de papel utilizadas na impressão dos comprovantes das transações), bem como
ao atendimento ao cliente para o recebimento das demandas e até mesmo ao
próprio transporte e entrega do item solicitado.
334. Em outras palavras, tratam-se (sic) de serviços que representam parte
integrante e indissociável das atividades desenvolvidas no âmbito do modelo de
logística integrada implantado pela Recorrente, que, conforme descrito, é
imprescindível para a execução de sua atividade econômica e ocorre por meio de
um intrincado sistema de recebimento, encaminhamento e acompanhamento de
solicitações dos estabelecimentos comerciais no que tange às diversas
intercorrências relacionadas aos terminais eletrônicos locados pela Recorrente.
335. Portanto, é evidente que não há como prosperar o entendimento fiscal de
que referidos serviços seriam de gerenciamento interno, como se a Recorrente
houvesse contratado a Apsis Consultoria Empresarial para organizar seus
estoques internos de equipamentos e suprimentos.
336. Pelo contrário, os serviços em questão estão diretamente relacionados à
atividade prestada pela Recorrente aos estabelecimentos comerciais, garantindo
o fornecimento e o bom funcionamento dos terminais de captura (POS).
337. Desse modo, tratando-se de serviços que estão abarcados pelo modelo de
logística integrada da Recorrente, é inegável que atendem aos critérios de
essencialidade e relevância para fins de caracterização como insumos, devendo
ser reconhecida a improcedência da glosa dos créditos em questão. (destaquei)
Sem razão a recorrente. O serviço prestado, como a própria recorrente afirma, é de
“organização e gestão de suprimentos, sobretudo, os materiais como baterias, cabos, fontes e
todos os componentes que compõe o kit do ativo Cielo nos operadores logísticos” (fl. 1161), nesse
sentido, não há como enquadrá-los no conceito de insumo à prestação de serviço.

Fl. 2424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
25
2.2. FÁBRICA DE STARTUPS BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL
A recorrente afirma que são essenciais e relevantes as despesas com serviços de
tecnologia. Discorre extensamente sobre suas atividades e projetos (“BoB”, “Credenciamento”,
“Skyline”, “LIO”, “Social ID” e “Farol”), conduzindo sua narrativa no sentido de que a Fábrica de
Startups Brasil Consultoria Empresarial relacionava-se a tais despesas. Sustenta que a parceria
permitiu o mapeamento de problemas e desenvolvimento de soluções de impacto, através do
conceito de “smart living”.
Assim motivou a autoridade fiscal no TVF:
4.3.3.1 Em resposta, a empresa informa tratar-se de serviços de assessoria como
sendo: “Parceria desenvolvida com a Cielo no desenvolvimento de programas
voltados às atividades da empresa com foco no mapeamento de problemas
relevantes e desenvolvimento de soluções de impacto, através do conceito de
"smart living"”. A descrição do Serviço apresentada foi: “Implementação de
projetos e estudo de ferramentas que inspiram e capacitam negócios”.
4.3.3.2 Conectado ao futuro, o conceito “Smart Living” dita uma nova maneira de
viver. Os residenciais contam com serviços exclusivos, espaços versáteis, como o
coworking, coliving e academia, favorecendo a troca de experiências. As plantas
inteligentes e funcionais dispõem de recursos tecnológicos e sustentáveis.
Também conhecido como uma tendência de “smart living”, do inglês vida
inteligente, que consiste em criar e proporcionar um ambiente muito mais
conectado e ágil, indo além do fogão ou do celular, alcançando todo o seu
entorno. Essa nova forma de morar vai além da visão estereotipada de futuro
sobre cidades inteligentes.
4.3.3.3 Tudo o que foi acima relatado tem a ver como a atividade gerencial da
empresa e não pode ser considerado como insumo na prestação do serviço.
Sendo assim, foi glosado na apuração do PIS e COFINS por falta de previsão legal.
Alega que a fiscalização aplicou o conceito de “smart living” que em nada se
relaciona com as atividades da recorrente ou com os serviços contratados. Contudo, não esclarece
o que para ela representa o “smart living”.
À parte dessa digressão, o que se verifica, de fato, como elemento de prova
constante nos autos, a nota fiscal no 87 (fl. 1055) discrimina a contratação da seguinte forma:
“serviços prestados”. Não há qualquer detalhamento, no documento fiscal ou no recurso
voluntário, a respeito da atividade desempenhada pela contratada, tampouco foi apresentado o
contrato entre as partes para que se possa verificar a natureza dos serviços para, então, enquadrá-
los como insumos.
Deste modo, por entender que consultoria empresarial não se enquadra no
conceito de insumo à prestação de serviços da recorrente, mantenho a glosa.

Fl. 2425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
26
2.3. LTM FIDELIDADE E SERVIÇOS PROMOCIONAIS
Os serviços prestados por LTM referem-se publicidade e prospecção de clientes, em
ações de marketing diretamente relacionadas a iniciativas para manutenção e crescimento de sua
base ativa de clientes.
A fiscalização entendeu que “serviço de suporte ao engajamento de clientes” e “
serviços de auxílio a campanhas de incentivo e fidelidade” não são consideradas insumo, para
creditamento das contribuições.
Conforme bem apontou o julgador de piso, tais despesas não encontram amparo na
legislação:
Em que pesem as alegações suscitadas, entendo que está correta a autoridade
fiscal ao consignar que os serviços de auxílio a campanhas de incentivo e
fidelidade não são considerados como insumo na prestação de serviços, uma vez
que os serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais não
são insumos.
O inciso XI, § 2o, artigo 176, da IN RFB n 2121 de 2022 assim dispõe:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos,
os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo
de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput,
inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
(...)
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
(...)
XI - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações
comerciais; e
Nesse sentido, por se tratar de despesa geral comercial, conforme decidido pelo
REsp no 1.221.170, quando o STJ se manifestou sobre o crédito em relação às despesas com
promoções, propagandas e comissões, os serviços realizados por LTM não podem se enquadrar no
conceito de insumo.

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por afastar as preliminares para, no mérito, dar
parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas sobre a prestação de serviços de
central de atendimento, por imposição legal, realizados por: (i) Atento Brasil, (ii) Sitel do Brasil, (iii)
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.985 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720011/2024-42
27
Callink Serviços de Call Center, (iv) Algar Tecnologia e Consultoria, (v) Neobpo Serviços de
Processos, (vi) Vikstar Services Technology e (vii) Almaviva do Brasil Telemarketing.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 2427
DF CARF MF
Original